Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
2. Os contratos de prestação de serviços educacionais juntamente com o histórico escolar demonstram o vínculo contratual, a prestação do serviço e o débito.
3. Uma vez firmado o contrato de prestação de serviços educacionais, a contraprestação é devida mesmo que o contratante não frequente às aulas, posto que o serviço contratado foi efetivamente prestado, ainda que sem a presença do aluno em sala de aula.
4. Comprovada a relação jurídica contratual existente entre as partes para prestação de serviços educacionais, impõe reconhecer a procedência da pretensão de recebimento de mensalidades vencidas, tendo em vista a não realização do pedido formal de trancamento e de cancelamento da matrícula.
5. Incumbia à contratante a comunicação formal da sua intenção de rescindir o contrato ou de trancá-lo, uma vez que os serviços prestados pela Instituição de Ensino estiveram à disposição por todo o tempo, fazendo jus ao pagamento correspondente.
6. Recurso não provido. Sentença Mantida.